Tribunal: TJDFT
Processo: 0753370-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ORDEM DENEGADA.
1. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, motivo pelo qual não é necessária a autorização judicial prévia para a realização de busca e apreensão na residência do indivíduo, pois o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência.
2. O STJ tem fixado entendimento no sentido de que, para a medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em elementos que indiquem a situação de flagrante delito.
3. Ficando caracterizada a justa causa para o prosseguimento da operação na busca de evidências no interior de residência do acusado, em estado de flagrância, não há que se falar em violação de domicílio, sendo o caso uma das exceções previstas no art. 5, XI, da CF.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.